Tribunal: TJDFT
Processo: 0768869-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE CONVERTIDA EM PECÚNIA. PAGAMENTO A MENOR. ACERTO DE APOSENTADORIA. ABATIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o DF ao pagamento de valores a título de diferença de licença prêmio convertida em pecúnia com a inclusão do auxílio alimentação na base de cálculo. Foi julgado improcedente o pedido de ressarcimento do valor pago a menor.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 81689103). Foram ofertadas contrarrazões (ID 78550868).
3. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação visando à inclusão, no cálculo do pagamento da conversão em pecúnia de licença prêmio não usufruída, dos valores recebidos a título de auxílio alimentação, que fazia parte de sua remuneração no mês anterior à sua aposentadoria, bem como de valor pago a menor em razão de acertos financeiros.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que do valor recebido, foi deduzido montante referente a ‘acertos de aposentadoria’, no entanto, não houve comunicação prévia acerca do desconto ou sobre o que se referiria. Sustentou que somente poderia ser condenada a devolver valores recebidos indevidamente caso tivesse ingerência sobre seu contracheque ou se tivesse agido de má-fé. Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de condenar o DF ao pagamento da diferença do valor inicialmente devido a título de LPA, sem a dedução promovida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no valor a ser recebido pela recorrente a título de conversão de licença prêmio em pecúnia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com os documentos acostados aos autos juntamente com a contestação (ID 81689097, p. 13), foi abatido do montante da Licença-Prêmio por assiduidade pago à recorrente o valor de R$ 21.961,52 (vinte e um mil, novecentos e sessenta e um mil reais e cinquenta e dois centavos) a título de ressarcimento de “acerto de aposentadoria”, valores devidos pela recorrente. Não se trata de valor recebido indevidamente, mas de parcelas que, quando encerrada a atividade, precisam ser equalizadas.
7. Quanto à alegada compensação indevida, o art. 120 da LC 840/2011 dispõe que o pagamento realizado pela administração pública em desacordo com a legislação não gera benefício ao servidor contemplado, ainda que este não tenha contribuído para o erro. Além disso, o § 2o do art. 121 determina expressamente que, em caso de aposentadoria, eventual débito do servidor com o erário deve ser integralmente descontado dos créditos que possua ou venha a possuir em decorrência do cargo ocupado.
8. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.009, firmou o entendimento de que os pagamentos indevidos realizados a servidores públicos em razão de erro administrativo, seja ele operacional ou de cálculo, e que não decorra de interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são passíveis de restituição. Foram ressalvadas as situações em que o servidor, à luz do caso concreto, comprove sua boa-fé objetiva, especialmente demonstrando a impossibilidade de perceber o pagamento indevido. Conforme constou da sentença e dos documentos juntados pelo DF, os descontos se deram em virtude da existência de pendências nos assentos funcionais da recorrente, conforme discriminado no print de tela sistêmica de ID 81689097, p. 13. Tal fato não é de difícil constatação pelo servidor.
9. A compensação do valor indevidamente recebido com o valor apurado de LPA a ser paga em pecúnia ocorreu por expressa autorização legal, não se identificando boa-fé objetiva capaz de afastar a compensação administrativa.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.